Tribunal: TJES
Processo: 0017959-88.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017959-88.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELADO: MARIA DE LURDES ALVES RIBEIRO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SANEAMENTO BÁSICO. CESAN. FECHAMENTO DE TUBULAÇÃO FORA DA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.

I -
A
b initio
, esclareço que os pedidos veiculados na peça de contrarrazões à apelação não serão apreciados por inadequação da via eleita; de modo que, caberia à parte Autora interpor, ao menos, recurso adesivo, caso pretendesse impugnar a Sentença.

II -
Examinando com cautela o caderno processual, verifico que a concretagem que ocasionou os danos narrados na peça vestibular fora realizada na tubulação de esgoto que chega na caixa de passagem, isto é, fora da residência da parte Autora, nos termos da perícia produzida nestes autos. Acerca da referida prova, saliento que o laudo apresentado, além de ter sido elaborado por profissional capacitado, respondeu satisfatoriamente todos os quesitos apresentados pelas partes, de forma que não vislumbro motivos para afastar as conclusões relatadas pelo
expert,
notadamente porque a parte Ré não produziu nenhuma prova capaz de refutar as conclusões expendidas na perícia judicial.

III -
Em evolução, é sabido que a responsabilidade da ora Apelante, no exercício de suas funções, é objetiva, vide art. 37,§6º da CF. Já as funções da Cesan, como é de curial sabença, consistem em captar, tratar e distribuir água, bem como coletar e tratar esgotos sanitários, tendo por limite o ponto de entrega da água e/ou coleta de esgoto dos imóveis servidos. Dessa forma, não tendo a Requerida demonstrado a existência de fatos que afastem sua responsabilidade (a culpa da vítima, o fato de terceiro, o caso fortuito e a força maior), de rigor a condenação desta, com a consequente manutenção da Sentença ora combatida.

IV –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0
017959-88.2015.
8.8.08.0024

APELANTE:

CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO:

MARIA DA LOURDES ALVES RIBEIRO

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de fls.
211-212

que
julgou parcialmente procedente a ação matriz.

Em suas razões,
a
Apelante
argumenta
que não há provas acerca de sua responsabilidade, tendo o próprio perito concluído que o imóvel da Apelada estava ligado de forma incorreta à rede de drenagem pluvial;
decerto que a manutenção desta compete ao ente municipal.
Aduz que a construção da rede de esgoto em frente ao imóvel da ora Recorrida se deu três anos antes dos problemas relatados nestes autos,
bem como, que a empresa que executou a obra de manutenção que causou o problema do retorno da Autora foi a Pelicano Construções.
Por fim, disse que os problemas de ordem interna na residência do consumidor são de responsabilidade deste, conforme Res. 008/2010 da ARSI,
de modo que deve ser reformada a Sentença apelada. Subsidiariamente, pugnou pela redução dos danos morais arbitrados.

A
b initio
, esclareço que os pedidos veiculados na peça de contrarrazões à apelação não serão apreciados por inadequação da via eleita;
de modo que, caberia à parte Autora interpor, ao menos, recurso adesivo, caso pretendesse impugnar a Sentença.

Dit
o isso, passo ao exame do recurso de apelação o que o faço, adianto, no sentido de negar provimento.

E
xaminando com cautela o cadern
o processual, verifico que
a concretagem que ocasionou os danos narrados na peça vestibular fora realizada na
tubulação de esgoto que chega na caixa de passagem,
isto é, fora da residência da parte Autora,
nos termos da perícia produzida nestes autos.

Acerca da perícia, importante ressaltar que

mesmo em causas como a dos autos, onde a prova pericial tem como finalidade proporcionar apoio técnico ao
julgador
para formar sua convicção (art. 371, CPC), o laudo pericial elaborado pelo perito designado pelo Juízo serve apenas como uma fonte de informação, não havendo adstrição
a este
, podendo, o magistrado julgar de acordo com sua convicção, mesmo que contrário ao parecer pericial, com base nas demais provas jungidas aos autos.

É dizer, pode o magistrado discordar do laudo pericial, desde que ele não esteja devidamente fundamentado e/ou se as demais provas apontarem em sentido oposto daquele indicado no laudo pericial.

Entretanto, o laudo apresentado, além de ter sido elaborado por profissional capacitado, respondeu satisfatoriamente todos os quesitos apresentados pelas partes, de forma que não vislumbro motivos para afastar as conclusões relatadas pelo

expert,
notadamente porque a parte Ré não produziu nenhuma prova capaz de refutar as conclusões expendidas na perícia judicial.

Em evolução, é sabido que a responsabilidade
da ora Apelante, no exercício de suas funções, é objetiva,
vide art. 37,§6º da CF:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A
s funções da Cesan, como é de curial sabença, consiste
m em
captar, tratar e distribuir água, bem como coletar e tratar esgotos sanitários
1
,
tendo por limite o ponto de entrega da água e/ou coleta de esgoto dos imóveis servidos
2
.

Acerca do
Município,
este Sodalício
já se manifestou em outra ocasião tendo assentado que “a operação e manutenção de toda a rede de esgotamento sanitário, seja sobre o sistema de separação absoluta ou sobre o sistema de unitário (rede pluvial) é de responsabilidade da empresa concessionária, sendo descabida a alegação de que o Município de Cachoeiro de Itapemirim seria responsável pela manutenção da rede pluvial”
(TJ-ES - APL: 00043660220138080011, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 14/02/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017)
.

Dessa forma, não tendo a Requerida demonstrado a existência de fatos que afastem sua responsabilidade
(
a culpa da vítima, o fato de terceiro, o caso fortuito e a força maior
)
, de rigor a condenação desta, com a consequente manutenção da Sentença ora combatida.
No mesmo caminhar:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – REFLUXO DO ESGOTO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA AUTORA – RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO QUE É DA REQUERIDA – PRESTAÇÃO DEFEITUOSA – DEVER DE INDENIZAR – RECONHECIMENTO – DANOS IMATERIAIS CONFIGURADOS – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I.
Os elementos constantes nos autos demonstram o nexo de causalidade entre os danos apresentados no imóvel da autora e a falha na rede de esgoto, cuja manutenção é de responsabilidade da prestadora do serviço requerida. Ademais, tratando-se de responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos, deveria haver comprovação de culpa exclusiva da autora, ônus do qual a ré não se desincumbiu; II. Diante do quadro probatório produzido e carreado, comprovados os danos e a responsabilidade da empresa que explora o serviço público, de rigor a condenação de reparar os prejuízos suportados, de ordem moral
; III.
[...]

(TJ-SP - AC: 10001937620208260493 SP 1000193-76.2020.8.26.0493, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 08/07/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021)

E
m tempo, também não vislumbro razões para minorar os danos morais arbitrados na r. Sentença, eis que os danos sofridos pela parte Autora superam, em muito, o mero dissabor; decerto que
o afundamento do piso com o consequente mau cheiro ocasionado por este, em meu sentir, ocasionaram aborrecimentos
significativos, capazes de afetar os direitos da personalidade da Requerente. Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação em danos extrapatrimoniais na monta de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO

para
manter incólume a Sentença objurgada.

M
ajoro os honorários
advocatícios
em 1% (um por cento).

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
https://www.cesan.com.br/a-cesan/

2
Art. 8º, §1º da Res. 008/2010 da ARSI.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a eminente Relatora.
ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO